Tribunal: TJBA
Processo: 8001239-71.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Luís Eduardo Magalhães Apelação: 8001239-71.2024.8.05.0154 Apelante: Dielson Nunes Passarinho Advogado: Júlio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA 49.493) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Alysson Batista da Silva Flizikowski Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS PENAS DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação criminal interposta por Dielson Nunes Passarinho contra sentença que o condenou como incurso nos arts. 147-B e 150, §1º, do Código Penal, c/c o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, todos em concurso material (art. 69 do CP). Narra a denúncia que o acusado violou o domicílio de sua ex-companheira, em descumprimento das medidas protetivas de urgência em vigor, e, portando arma branca, proferiu ameaças contra a vítima na presença de seus filhos menores. Durante a abordagem policial, foram localizadas munições, as quais eram mantidas em sua guarda sem autorização e em desacordo com a determinação legal. A pena foi fixada em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na revisão da dosimetria da pena, na possibilidade de isenção das sanções pecuniárias, na viabilidade de concessão do benefício da justiça gratuita e na eventual outorga do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com apreciação individualizada das condutas e fundamentação ancorada em elementos concretos extraídos dos autos. O juízo de origem analisou de forma criteriosa os vetores do art. 59 do Código Penal, reservando a exasperação da pena-base às hipóteses em que se identificaram circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente justificadas com base na prova dos autos e com observância ao princípio da individualização da pena. 4. A valoração negativa da personalidade foi afastada por ausência de substrato técnico idôneo, notadamente em razão da inexistência de laudos especializados, limitando-se o juízo sentenciante a reproduzir elementos já considerados nos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, caracterizando indevido bis in idem. 5. A pena de multa, por ser prevista cumulativamente nos tipos penais aplicados, é de aplicação obrigatória, não cabendo sua dispensa no momento da condenação. 6. A aferição da condição econômica do réu é de competência do Juízo da Execução, a quem incumbe avaliar a eventual hipossuficiência no momento da exigibilidade da sanção pecuniária. 7. O direito de recorrer em liberdade foi concedido pelo juízo sentenciante, portanto, resta prejudicada a análise do pedido. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a valoração negativa atribuída à personalidade do réu e proceder ao correspondente redimensionamento da pena. Tese de julgamento: "1 - A valoração negativa da personalidade, como circunstância judicial, exige substrato técnico idôneo, não podendo ser fundada unicamente em elementos subjetivos extraídos de depoimentos. 2 - A pena de multa, quando prevista cumulativamente nos tipos penais, é de aplicação obrigatória." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, XLVI, LIV e 226, §8º; CP, arts. 59, 61, II, "a", 68, 69 e 147-B, 150, §1º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 386, III, e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 2.008.350/MG; STJ, REsp 2.087.949; STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC; AgRg no AREsp 1601324/TO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001239-71.2024.8.05.0154, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator.